Tribunal: TJSP
Processo: 1115447-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - réu que se desincumbiu de seu ônus probatório - documentos que permitem a identificação do débito objeto da negativação - autor que não comprovou o adimplemento - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.